Tribunal: TJMT
Processo: 0002551-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002551-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.313.287/0001-60 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 03.590.314/0001-80 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA – ME

MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH

APELADA(S):

URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EM PRÉDIO URBANO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – RESTITUIÇÃO EM ESTADO DE DEPRECIAÇÃO – CONSTATAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PAGAMENTO PELOS REPAROS – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÕES EM FUNCIONAMENTO E PINTADO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Diante do conjunto probatório dos autos, acertada a sentença em relação à parcial procedência da demanda, pois o locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários, especialmente se haviam cláusulas contratuais prevendo a entrega em bom estado de conservação e pintado.

Mostra-se pertinente a pretensão formulada pela parte locadora para que locatária seja compelida a pagar o valor do menor dos orçamentos apresentados nos autos, a fim de que sejam realizados os reparos necessários no imóvel após a desocupação, tendo em vista a comprovação do estado de deterioração do bem.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA – ME

MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH

APELADA(S):

URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA - ME
,
MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO
e
CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação por Danos em Prédio Urbano nº 0002551-22.2015.8.11.0041
ajuizada por
URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
, para condenar os requeridos ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 70.377,44 (setenta mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e multa penal no valor equivalente a três aluguéis vigentes em outubro de 2013, corrigidos pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC), bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC/15.

Os apelantes sustentam que
locaram um imóvel urbano de propriedade da apelada de junho/2012 a novembro/2013 e, conforme se observa da troca de e-mails acostados aos autos, os reparos necessários no imóvel da requerente/recorrida foram finalizados no final do mês de outubro/2013, sendo elaborado o distrato de locação por mútuo acordo.

Alegam que por meio de diversas ligações telefônicas entre as partes ficou pactuado que os requeridos deveriam depositar o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo R$ 23.368,00 (vinte e três mil e trezentos e sessenta e oito reais) referente à multa penal imposta pelo distrato e R$ 3.632,00 (três mil seiscentos e trinta e dois reais) relativo aos dias permanecidos no imóvel no mês de dezembro/2013 e outros poucos itens danificados dentro do imóvel – operação concretizada em 17/12/2013.

Aduzem que esperavam ver o distrato assinado pela apelada antes de realizar a transferência, mas a recorrida não assinou o distrato de locação comercial, agindo de má-fé, pois visava o enriquecimento sem causa e aproveitando da boa vontade dos apelantes em adimplir as pendências por meio de acordo verbal.

Afirmam que a apelada falta com a verdade ao alegar que em dezembro de 2013 o imóvel foi entregue de forma distinta do início da locação, visto que em junho de 2012 o imóvel foi entregue sujo, sem pintura e sem conservação, bem como não existem aluguéis atrasados.

Defendem a inexistência dos danos materiais, merecendo reforma a sentença que concluiu que o imóvel se encontrava cheio de avarias, sendo certo que depositou o valor referente aos poucos danos causados e comprovou que os maiores danos estavam presentes no imóvel no ato da locação.

Consignam ser excessivo o valor do orçamento, pois não há garantia de que o montante condiz com a realidade.

Destacam que a multa prevista na
cláusula 12.1
do contrato, na qual os apelantes foram condenados, é vinculada à comprovação dos danos.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões nos autos, apesar da intimação de ID 69162067.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA – ME

MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH

APELADA(S):

URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos em Prédio Urbano nº 0002551-22.2015.8.11.0041 (Código nº 954842)
em face de
EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA - ME
,
MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO
e
CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH
,
aduzindo que celebrou “Contrato de Locação Comercial” com a empresa requerida EXPRESSO BARRA BRASIL, por prazo determinado, iniciando em 1º/06/2012 e termo final em 31/05/2014.

Alegou que o objeto do contrato era o imóvel situado na Avenida Beira Rio, nº 630, Bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT, tendo como fiadores os requeridos MARCO AURÉLIO e CYNTHIA.

Relatou que antes de findar o prazo da locação, a primeira requerida decidiu rescindir o contrato, contudo, com o fim da relação
ex locato,
a autora constatou, mediante vistoria, que o imóvel se encontrava totalmente depredado e inapto a constituir nova relação locatícia em razão das avarias apuradas/fotografias (hidráulica com problemas de distribuição de água, mangueira de incêndio danificada por uso indevido, batentes e docas do armazém danificados, aproximadamente 20 lâmpadas queimadas, forro interno do banheiro masculino com furos, imóvel sujo e carecendo de pintura, além de obras realizadas sem autorização e que depreciaram o bem).

Afirmou que embora a parte requerida tenha tomado ciência das avarias, não fez os devidos reparos ou indenizou o locador, o que ensejou a notificação da mesma e de seus fiadores. Passados dois meses do fim da locação, a propositura da demanda foi a alternativa encontrada para a reparação dos prejuízos.

Postulou pela procedência da ação, para condenar os requeridos ao pagamento dos danos verificados, conforme orçamentos apresentados, além de indenização pelos danos morais e multa penal, com correção monetária e juros.

Ao proferir sentença, a douta juíza singular Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado
.

Dessa sentença, recorre a parte requerida
.

Pois bem
.

Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes firmaram “Contrato de Locação Comercial de Prazo Determinado” em 16/05/2012, sendo objeto da locação o imóvel
situado na Avenida Beira Rio, nº 630, Bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT, com prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, de 1º/06/2012 a 31/05/2014, constando como valor do aluguel o importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
(ID’s 69162484/69162486).

Ocorre que, antes de findar o prazo da locação, a empresa EXPRESSO BARRA BRASIL (locatária) informou o desinteresse na continuidade da relação e requereu o distrato.

No caso em tela, observa-se que a controvérsia diz respeito aos reparos no imóvel e pendência de valores.

Na hipótese dos autos, a parte autora juntou nos ID’s 69162486 a 69162494 fotografias de depreciação do imóvel e documento de “Pendências da Locação”, nos seguintes termos:

Ainda, para comprovar as suas alegações iniciais, a autora/apelada juntou a “Notificação Extrajudicial” de ID 69162494, datada de 14/02/2014, referente às avarias encontradas no imóvel, consoante laudos de vistorias. Vejamos o teor do documento:

Além disso, foi juntado ao processo o “Auto de Vistoria” realizado no
início da locação
, datado de 1º/06/2012 (ID 69162494), onde
há a declaração expressa das partes de que foi realizada a análise das condições de conservação do imóvel
(prédio administrativo e galpão em alvenaria em bom estado de conservação).

A parte autora acostou ao feito orçamentos para a realização dos reparos no imóvel (mão de obra e materiais), conforme ID’s 69162495 e 69162496.

Por sua vez, os requeridos apresentaram contestação no ID 69162014, juntando comprovante de pagamento no valor de R$ 23.368,00 (vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais), referente ao aluguel do mês 09/2013, com data de recebimento em outubro de 2013 (ID 69162021).

Juntou-se no ID 69162021 o comprovante de pagamento no valor de R$ 23.368,00 (vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais), agendamento para 03/12/2013, referente ao aluguel do mês 10/2013, bem como há comprovante de transação bancária pago em 17/12/2013, do importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Outrossim, no ID 69162021, foi juntada a “Consulta de Despesas”, demonstrando que o valor de
R$ 23.368,00
(vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais), com data de pagamento em 17/12/2013, que se refere à
multa da quebra de contrato
, bem como o valor de
R$ 3.632,00
(três mil seiscentos e trinta e dois reais), com data de pagamento em 17/12/2013 relativo ao
aluguel do prédio no período de 01/11 a 04/11/2013
, sendo que tais valores totalizam R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Assim, não há nos autos prova concreta por parte dos requeridos no sentido de que efetuaram pagamento pelos reparos necessários no imóvel, sendo certo que dos documentos juntados e e-mails (ID 69162021), na realidade, demostram a existência de danos materiais no imóvel da parte autora.

Aliás, da análise do “Contrato de Locação Comercial de Prazo Determinado” (ID’s 69162484/69162486), observa-se que o imóvel estava em perfeitas condições no início do contrato, devidamente assinado pelas partes. Ademais, o contrato dispôs que o imóvel deveria ser devolvido devidamente pintado ao término da locação, o que não ocorreu. Confira-se a
cláusula 6. DO ESTADO DO IMÓVEL
,
in verbis
:

Diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se o acerto da sentença em relação à procedência parcial da demanda, pois não há dúvida de o locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários, especialmente no caso em que haviam cláusulas contratuais prevendo a devolução do imóvel devidamente pintado.

Demais disso, há no processo diversas fotografias do imóvel, as quais bem comprovam a situação de deterioração após a devolução. Logo, evidencia-se a veracidade das alegações da parte autora e o descumprimento contratual por parte da requerida/apelante, tendo a parte locadora comprovado as suas argumentações iniciais, ou seja, restaram demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença ao fundamentar a parcial procedência dos pedidos iniciais, citando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos e os orçamentos apresentados, peço vênia para transcrever parte do
decisum
, adotando-o como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“
[...] Pois bem!
Em que pese a insistência dos réus de que devolveram o imóvel em condições semelhantes à recebida, os mesmos não se desincumbiram do ônus probatório.

Ao contrário,
há nos autos documentos que demonstram de forma suficiente
que o bem foi entregue cheio de avarias
, como por exemplo
as fotos acostadas às p. 24/39
que, mesmo nas cores preto e branco, revelam o mau estado de conservação do imóvel.

A notificação acerca das pendências da locação e demais anotações feitas ‘à mão’ no verso do referido documento também demonstram que a empresa ré foi cientificada sobre os problemas existentes e os reparos que deveriam ser feitos (p. 24 e verso). Aliás, a própria ré apresentou um e-mail datado de 07 de outubro de 2013 em que o Sr. Paulo Maia pede ao seu gerente Marcelo que analise o laudo de vistorias que ele acompanhou na entrega da chave e que caso haja algum objeto estragado que mande arrumar (p. 117). Todavia, conforme consta, o imóvel somente foi desocupado no final do mês de outubro/2013 e inexistem notícias de que tal solicitação tenha sido atendida, já que não houve o conserto dos estragos.

Enquanto a parte ré defende ter recebido o imóvel já em péssimas condições de uso, a verdade é que a empresa permaneceu instalada no local por aproximadamente um ano e meio sem que nenhuma notificação ou reclamação tenha sido feita ao locador nesse sentido. Outrossim, o Sr. Marcelo Leite reconhece sua assinatura no Auto de Vistoria acostado à p. 41, o qual confirma o recebimento do imóvel objeto da locação em quase que perfeitas condições de uso (mídia audiovisual de p. 153).

O Sr. Manoel Messias dos Santos Caetano informou ter participado da vistoria na devolução do imóvel, oportunidade em que foram tiradas as fotografias anexadas na inicial com o consentimento do Sr. Marcelo que, presente, acompanhou tudo e assinou o termo (mídia audiovisual de p. 153).

Quanto aos alugueis, embora a ré sustente que o pagamento era feito antecipado e que não existiam atrasos, das anotações nos recibos de pagamentos por ela apresentados é possível constatar que o pagamento do mês de setembro foi feito em 10/10/2013 e que o pagamento do mês de outubro foi feito em 03/12/2013.

Ora,
a
testemunha
Elcio Cesar Ribeiro afirmou ter coordenado a mudança no dia 30 de outubro. Disse, ainda, que a negociação sobre a devolução do imóvel adentrou o mês de novembro e foi finalizada somente em dezembro/2013
, tendo sido realizada outra vistoria, da qual não participou. Afirmou que os dias que permaneceram a mais no imóvel foram contabilizados para pagamento junto com a multa do distrato, pactuada no valor equivalente a 01 (um) mês de aluguel. Confirmou a existência de sublocação de parte do imóvel, autorizada por Marcelo.

Assim, possível concluir que o valor de R$ 27.000,00 depositados em favor da autora no dia 17/12/2013 corresponde à multa pactuada pelo distrato e aos dias que a empresa ré permaneceu no imóvel após 30 de outubro de 2013,
caindo por terra a tese de que o valor excedente à multa corresponde ao pagamento das poucas avarias existentes e de responsabilidade da empresa ré
.

Nesse sentido são as declarações da testemunha Paulo Maia, de que falou diretamente com o Sr. Ricardo Mira e este aceitou o pagamento da multa pelo distrato no valor equivalente a 01 (um) mês de locação e que depois seria mandado alguém para fazer a vistoria do bem e tudo estaria certo (mídia audiovisual de p. 153).

Desta forma, verifica-se que todas as provas e testemunhos corroboram para o entendimento de que as partes acordaram quanto à multa pelo distrato no valor de 01 (um) salário mínimo, porém, uma vez constatada as avarias deixadas no imóvel, que não são poucas, não houve consenso quanto aos seus reparos, o que teria motivado a não assinatura da minuta do distrato.

Os reparos verificados à época dos fatos não foram poucos, sendo o orçamento de menor valor o apresentado à p. 42, de R$ 51.602,00, referente à mão de obra. O orçamento referente aos materiais está acostado à p. 43, no valor de R$ 18.775,44.

Desta feita, do conjunto probatório apresentado, observa-se a existência de provas robustas de que a ré alugou o imóvel da autora e não o devolveu nas mesmas condições recebidas, sendo de sua responsabilidade arcar com os reparos do bem
. [...]
” (ID 69162062) (g.n.).

Deveras, conforme bem destacado pela juíza singular, nos termos do artigo 23, inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91, o locatário é obrigado a “
restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal
”.

Ademais, o citado artigo 23 ainda dispõe em seus incisos IV, V e VI que:

“
Art. 23. O locatário é obrigado a: [...]

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
”.

Com essas considerações, há que ser mantida a sentença que adotou a conclusão acertada ao caso dos autos:

“
[...]
Diante disso, merece acolhimento a pretensão de condenação dos réus ao pagamento da mão de obra e materiais necessários à reparação das avarias constatadas no imóvel quando de sua devolução ao término da relação locatícia, calculadas no valor de R$ 70.377,44.

Considerando a comprovada infração contratual cometida pela ré, no que concerne à conservação do imóvel e sua devolução nas mesmas condições recebidas, a multa penal prevista na Cláusula 12.1. do Contrato entabulado, no valor equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época da infração, é devida
. [...]

À par destas considerações e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por URBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e CONDENO os réus EXPRESSO BARRA BRASIL LTDA., MARCO AURÉLIO MIRANDA CARVALHO e CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH ao pagamento dos DANOS MATERIAIS calculados no valor de R$ 70.377,44 (setenta mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e MULTA PENAL no valor equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes em outubro de 2013.

Tais valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, CC).

Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
” (ID 69162062) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 1
. É cediço que o contrato faz lei entre as partes, contudo é essencial a observância dos ditames da boa-fé, que impede o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes.
Consoante lição de Maria Helena Diniz, o princípio da boa-fé deve estar ligado ?ao interesse social das relações jurídicas, uma vez que
as partes devem agir com lealdade, retidão e probidade, durante as negociações preliminares, a formação, a execução
e a extinção do contrato? (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado, 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 195). [...]
”
(TJ-DF, 1ª Turma Cível, 07080192120198070000 DF 0708019-21.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019) (g.n.).

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO
- DESPESAS EFETUADAS, PELO LOCADOR, COM
REPARO DO IMÓVEL LOCADO
-
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - EXISTÊNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR
- PRESENÇA – [...] - Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal - Nesse cingir,
comprovando o autor a responsabilidade dos réus, pelos gastos realizados com a reforma de imóvel objeto de contrato de locação firmando entre as partes, a procedência do pedido é medida que se impõe
– [...]
”
(TJ-MG, AC: 10702140018400001 MG, Relator Amorim Siqueira, j. em 17/07/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS –
DETERIORAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO
– APARTAMENTOS ENTREGUES SEM OS DEVIDOS REPAROS – REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CONSERTO – PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO E DURANTE O PERÍODO DE REFORMA.
O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Comprovado que o imóvel estava em boas condições no início da locação e que não foi entregue no mesmo estado, é responsabilidade da locatária o reembolso das despesas de conserto
e o pagamento dos aluguéis referente ao período de reforma. [...]
”
(TJ-MS, 1ª Câmara Cível, APL: 00021177120128120021, Relator Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. em 19/04/2016) (g.n.).

Por derradeiro, convém ressaltar que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021